Tribunal: TJDFT
Processo: 0721003-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721003-32.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENATO MYKAEL BRAGA GONCALVES IMPETRANTE: ALINE BATISTA DUARTE AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado , por ALINE BATISTA DUARTE em favor de RENATO MYKAEL BRAGA GONÇALVES, requerendo a revogação da sua prisão preventiva . Conforme informado pela autoridade coatora, “Realizada audiência de justificação para a oitiva da ofendida em 28/06/2022, foi revogada a prisão preventiva do acusado RENATO MYKAEL BRAGA GONCALVES e determinada a inclusão da ofendida e do ofensor no programa DMPP – Diretoria de Monitoração de Pessoas Protegidas, pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme termo de audiência de ID 129497097” ID 36758621). Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 12 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador